Tribunal: TJDFT
Processo: 0714114-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO.
1. O art. 99 do CPC estabelece que a gratuidade de justiça pode ser deferida em sede recurso, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. Postulando em direito próprio, ainda que representado, recai sobre o infante a análise da condição econômica.
3. Resta presumida a hipossuficiência financeira do menor impúbere, sendo cabível a concessão da gratuidade de justiça.
4. Deu-se provimento ao recurso,